Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CREDOR/EMBARGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE NÃO MAIS INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR O BEM QUE INDICARA A PENHORA. INSISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM AÇÃO DE EMBARGOS. HIPÓTESE EM QUE AFASTADO O PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À EMBARGANTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de terceiro têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que vise a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.

2. Satisfatoriamente demonstrada na ação de embargos a ciência que tinha o credor de não mais pertencer imóvel à parte executada, afastado está o pressuposto necessário à aplicação do princípio da causalidade relativamente ao embargante. A quebra da ligação que leva à imputação de responsabilidade se deve ao comprovado proceder do credor/embargado que agiu de modo a provocar a instauração do incidente por quem adquiriu direito de propriedade sobre o imóvel, o embargante, pois era de seu conhecimento (do embargado) não mais pertencer o imóvel indicado à penhora ao devedor.

3. Desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel em razão do acolhimento dos embargos de terceiro, deve suportar o apelado/embargado os ônus da sucumbência porque insistiu na indicação à penhora de bem que sabia não mais integrar o patrimônio da parte executada. Hipótese de clara coincidência entre os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Apelo conhecido e provido.